Tribunal: STF
Processo: HC 269481
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, II E IV, E 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.408.674, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de sua manutenção, pelos próprios fundamentos. 
2. Argui-se a nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem. Entretanto, o STJ entende ser "inviável a apreciação, em sede de revisão criminal, da decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático nas instâncias antecedentes, notadamente nas hipóteses de condenação transitada em julgado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 2.514.159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ainda que assim não fosse, não se verifica a aludida ilegalidade, uma vez que as afirmações do Magistrado de primeiro grau não são conclusivas e não têm a capacidade de induzimento do Júri. 
3. No que se refere ao pretendido reconhecimento do concurso formal, a insurgência não comporta conhecimento, na medida em que, para desconstituir o entendimento da origem, que concluiu haver desígnios autônomos nas condutas do agente, a configurar o cúmulo material de crimes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 
4. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado. Assim, no que tange à pretendida redução da pena-base a insurgência não pode ser conhecida, em razão do óbice da Súmula n. 284 do STJ. De fato, para que se acolha a pretensão defensiva – reconhecer que houve ilegalidade na dosimetria da pena –, seria necessário desconstituir o entendimento da instância a quo de que a revisão criminal não constitui a via adequada para modificar o quantum da reprimenda imposta na condenação transitada em julgado, motivo pelo qual imprescindível a indicação de violação do art. 621, I, do CPP. 
5. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 
Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu o pedido.
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recuso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na dosimetria da pena. 
Alega, em síntese, “a) nulidade absoluta do processo pelo excesso de linguagem da sentença de pronúncia com violação ao art. 413, § 1º, do CPP; b) nulidade do processo por ausência de defesa efetiva; c) crassa ilegalidade da sentença na aplicação do concurso material em manifesta hipótese de concurso formal, com ofensa ao art. 70 do CP; d) grave ilegalidade da sentença na dosimetria da pena, por aplicação equivocada da causa de aumento da sanção, com malferimento ao art. 59 do CP”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Requerem, posto isso: 
a) O conhecimento e processamento do presente habeas corpus, por ser manifestamente cabível, nos termos do art. 102, I, “i”, da Constituição Federal; 
b) A concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, por violação ao art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em razão do flagrante excesso de linguagem, com a consequente anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e a determinação de que outra decisão de pronúncia seja proferida, desta feita com a observância dos limites legais descurados; 
c) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a nulidade, seja reconhecida a violação ao art. 70 do Código Penal, para afastar o concurso material indevidamente admitido, aplicando, em substituição, a regra do concurso formal, com a consequente readequação da pena; 
d) Ainda de modo subsidiário, seja reconhecida a ofensa ao art. 59 do Código Penal, afastando a indevida exasperação da pena-base e, considerando a segunda qualificadora apenas como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, seja redimensionado o escarmento com a observância da fração máxima de 1/6 (um sexto) da pena mínima na sua aplicação. 
Nos termos do Regimento Interno desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, os impetrantes manifestam expressamente a pretensão de realizar a sustentação oral do presente habeas corpus por ocasião do seu julgamento. 
Requerem, ainda, seja consignado nos autos tal interesse, determinando a prévia intimação dos impetrantes por ocasião da inclusão do feito em pauta, a fim de viabilizar o exercício da prerrogativa profissional de sustentação oral, nos termos da legislação processual e do Estatuto da Advocacia.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada, uma vez que, como exaustivamente fundamentado, o STJ entende ser "inviável a apreciação, em sede de revisão criminal, da decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático nas instâncias antecedentes, notadamente nas hipóteses de condenação transitada em julgado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 2.514.159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ainda que assim não fosse, não está configurado excesso de linguagem na decisão de pronúncia, uma vez que "as afirmações do Magistrado de primeiro grau não são conclusivas e não têm a capacidade de induzimento do Júri". 
No que se refere ao pretendido reconhecimento do concurso formal, a insurgência não comporta conhecimento, na medida em que, para desconstituir o entendimento da origem, que entendeu haver desígnios autônomos nas condutas do agente, a configurar o cúmulo material de crimes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 
Da mesma forma, quanto à pretendida redução da pena-base, o REsp não pode ser conhecido, em razão do óbice da Súmula n. 284 do STJ. De fato, para que se acolha a pretensão defensiva – reconhecer que houve ilegalidade na dosimetria da pena –, seria necessário desconstituir o entendimento da instância a quo de que a revisão criminal não constitui a via adequada para modificar o quantum da reprimenda imposta na condenação transitada em julgado, motivo pelo qual indispensável a indicação de violação do art. 621, I, do CPP.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). [...]”
 
Na espécie, em relação às alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto é “inviável a apreciação, em sede de revisão criminal, da decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático nas instâncias antecedentes, notadamente nas hipóteses de condenação transitada em julgado, como na espécie”; “desconstituir o entendimento da origem, que entendeu haver desígnios autônomos nas condutas do agente, a configurar o cúmulo material de crimes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos” e, “quanto à pretendida redução da pena-base, o REsp não pode ser conhecido, em razão do óbice da Súmula n. 284 do STJ”. Já no tocante à alegada “nulidade do processo por ausência de defesa efetiva”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito dessa questão. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)
 
A propósito, o Tribunal a quo registrou na decisão agravada que “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade, a presença de indícios suficientes de autoria e a procedência das qualificadoras, aptas a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri”.
Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.467-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/5/2024)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Agravo interno desprovido. (HC 218.306-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2023)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 13 de março de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente